Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-06.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIAS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. LEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS INDICADORAS DA NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID 19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas n. 37/2020, n. 43/2020, n. 50/2020 e n. 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, diante do robusto acervo probatório que comprovou a autoria do adolescente no ato infracional em comento, sobretudo pela palavra firme da vítima, pelos reconhecimentos realizados na fase investigativa e em juízo, e pela apreensão em flagrante do jovem logo após a prática do ato infracional com o bem subtraído.
4. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente em contexto de vulnerabilidade social, em que a família não vem se mostrando capaz de lhe prestar assistência, que está envolvido com drogas e evadido da escola, somado à gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado mediante grave ameaça, e a situação de rua vivenciada pelo adolescente, o que revela ser ineficientes medidas mais brandas para o seu processo ressocializador.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.